Tribunal: TJMT
Processo: 1005367-36.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005367-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALENIR BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 003.315.781-23 (RECORRENTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005367-36.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alenir Benedita Oliveira

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S/A – Concessionária de serviços públicos de agua e esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR.

FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA PELO PERIODO QUE O SERVIÇO ESTAVA INTERROMPIDO. IMPOSSIBILIDADE. FATURAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTENCIA DE FATURAS VÁLIDAS INADIMPLIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionária de água confirma que a unidade consumidora não possui o serviço disponível há mais de cinco anos, em razão da interrupção efetuada com a retirada do cavalete e medidor, devem ser declaradas indevidas todas as faturas emitidas neste período.

Entretanto, não há dano moral a ser indenizado se existem faturas válidas e não quitadas, correspondentes ao período que o serviço estava sendo regularmente fornecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Aduz a Autora que o fornecimento do serviço está suspenso há mais de cinco anos, sendo cobrada indevidamente pelas faturas dos anos de 2012 a 2015. Afirma que desde que solicitou a instalação do serviço em 2012, a agua é escassa e por isso faz uso de poço artesiano. Discorre que a requerida se nega a efetuar a religação, sem que haja o adimplemento de todas as faturas.

Pois bem. Em detida análise dos autos, vejo que a requerida confirma que o serviço está cortado na unidade consumidora, desde 29/07/2014, não existindo sequer o cavalete e o medidor.

Se o serviço foi interrompido em 29/07/2014, evidente que todas as faturas cobradas após este período são indevidas, já que a empresa está cobrando por serviço que sequer está disponível.

Já em relação as faturas de 29/05/2012 a 29/07/2014, ainda que a autora afirme que a agua era escassa e por isso utilizava o poço artesiano, vejo que ela era cobrada somente pelo mínimo e como o serviço, naquela oportunidade, era prestado, tais faturas são devidas.

Quanto ao dano moral, entendo que a sentença não merece reparos, pois ainda que parte das faturas está sendo cobrada indevidamente, as demais são válidas e não foram quitadas. Razão pela qual, a autora não pode se beneficiar da sua própria torpeza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para declarar indevidas as faturas cobradas após 29/07/2014 até a efetivação da religação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022